Tribunal: STF
Processo: HC 210646
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.777.937/DF, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de (a) 3 anos e 6 meses de reclusão pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013); e (b) 2 anos de detenção pelo cometimento de delito contra a economia popular (art. 2º, IX, da Lei 1.521/51), sendo-lhe imposto o regime inicial fechado (Doc. 3 e 4). 



    Colhe-se da inicial acusatória (Doc. 2):



    I — RESUMO DAS IMPUTAÇÕES 



    1. No período compreendido entre janeiro de 2016 até os dias atuais, em diversos locais espalhados no território nacional, mas, sobretudo, a partir da cidade Brasília-DF, agindo todos em concurso e com unidade de desígnios, na qualidade de sócios, diretores, colaboradores direitos das empresas', os denunciados WEVERTON VIANA MARINHO, WELBERT RICHARD, FERNANDO EWERTON, ALESSANDRO RICARDO, HILDEGARDE NASCIMENTO DE MELO, SÉRGIO VIEIRA DE SOUZA e URANDY JOÃO DE OLIVEIRA, WELLINGTON JUNIOR ALVES SANTANA, UÉLIO ALVES DE SOUZA e WENDEL ALVES SANTANA, obtiveram ganhos ilícitos em detrimento de aproximadamente 40.000 (quarenta mil) pessoas, mediante processos fraudulentos, desenvolvendo, assim, um grande esquema de "pirâmide financeira", sob o disfarce de marketing multinível, utilizando-se de suposta moeda virtual denominada "Kriptacoin". (art. 2°, IX, da Lei 1521/51). 



    2. No período compreendido entre janeiro de 2016 e até o presente momento, os denunciados WEVERTON VIANA MARINHO, WELBERT RICHARD, FERNANDO EWERTON CÉSAR DA SILVA, RICARDO DE CARVALHO BENTO, HILDEGARDE NASCIMENTO DE MELO, WELLINGTON JUNIOR ALVES SANTANA, UÉLIO ALVES DE SOUZA e WENDEL ALVES SANTANA SÉRGIO VIEIRA DE SOUZA e URANDY JOÃO DE OLIVEIRA utilizando-se de ardil, engodo, incutiram milhares consumidores a aderirem a plano de investimento insustentável, consubstanciado em investimento e aquisição de falsa moeda digital com promessa de ganhos de 1% ao dia, auferindo lucros milionários em prejuízo a milhares de consumidores (art. 171, CP).



    3. Ainda, em período impreciso, mas entre os anos de 2015 a 2017, os denunciados WELLINGTON JUNIOR ALVES SANTANA, UÉLIO ALVES DE SOUZA e WENDEL ALVES SANTANA, utilizaram-se de nomes e Cadastro de Pessoas Físicas — CPF's falsos para criação de pessoas jurídicas, com a finalidade de ocultar e dissimular dos bens e ativos provenientes da empreitada criminosa.



    4. Também no período compreendido entre janeiro de 2016 até os dias atuais, os denunciados WEVERTON, WELBERT RICHARD, MARCOS, KAZU VIANA OLIVEIRA, THAYNAFtA CRISTINA OLIVEIRA CARVALHO, WELLINGTON JUNIOR ALVES SANTANA, WENDEL ALVES SANTANA, FRANKLIN DELANO, URANDY JOÃO DE OLIVEIRA e PAULO HENRIQUE ALVES RODRIGUES, por diversas vezes, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de bens e valores provenientes, diretamente, de infração penal (art. 1° da Lei 9613/98).



    5. Por derradeiro, no mesmo período, todos os denunciados agindo todos em concurso e com unidade de desígnios, associaram-se, dolosa e conscientemente, em forma de organização criminosa estável, com o intuito de praticar diversos crimes contra a economia popular, estelionato e de lavagem de capitais, ocasionando prejuízos a quase 40.000 (quarenta mil) pessoas. (art. 1°, lei 12.850/13).



    6. No dia da deflagração da operação de prisão preventiva da cúpula da organização criminosa, os denunciados JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA e É RICO RODOLFO ABREU DE OLIVEIRA, sob o pretexto de atuarem na qualidade de advogados e defensores de dois dos acusados, os denunciados Weverton Viana Marinho e Welbert Richard Viana Marinho, com a vontade livre e consciente contataram a empresa All Motors, na pessoa de Edmundo com a finalidade de ocultarem patrimônio e evitar a constrição judicial do veículo Lamborghini, placa EQH 0009, praticaram o crime de obstrução de justiça, previsto no art. 2 °, § 1°, da Lei 12.850, o que será descrito no momento oportuno. 



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (a) deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena de multa e alterar o regime de cumprimento da pena de detenção para o semiaberto; e (b) acolheu em parte o recurso ministerial para elevar a pena-base fixada em relação ao crime de organização criminosa; assim, a sanção referente a esse crime foi elevada ao patamar de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão. Eis a ementa do acórdão (Doc. 5):



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAL, PIRÂMIDE FINANCEIRA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. OPERAÇÃO PATRIK. KRIPTACOIN. 1. PRELIMINARES. INÉPCIA DE DENÚNCIA. NULIDADES NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REJEITADAS. 2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RELATÓRIOS E DEPOIMENTOS POLICIAIS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. QUEBRAS DE SIGILOS BANCÁRIOS E FISCAIS. TESTEMUNHAS. TESE DE DEFESA DE LICITUDE DO NEGÓCIO. MOEDA VIRTUAL. COMPROVADA ILICITUDE. NÃO ACOLHIDA. TESE DA ACUSAÇÃO DE DELITO AUTONOMO DE ESTELIONATO. "10F INTERNACIONAL". FRAUDE PARA MANUTENÇÃO DA PIRÂMIDE FINANCEIRA. CONSUNÇÃO DA SENTENÇA MANTIDA. NÃO ACOLHIDA. TESE DE ACUSAÇÃO DE LAVAGEM DE CAPITAL PELA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE LUXO E CIRCULAÇÃO DE CAPITAL EM NOME DE TERCEIROS. ACOLHIDA. TESE DE NÃO CONFIGURAÇÃO DE CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO COM PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. SUFICIÊNCIA DA FINALIDADE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA A PRÁTICA DE TAIS CRIMES. NÃO ACOLHIDA. 4. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. ELEMENTAR DO TIPO. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS DOS CRIMES. 



    1. A denúncia não se mostra inepta, pois formulada em obediência ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreveu os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, e individualizou as condutas dos réus, com base nos elementos coletados na fase informativa inclusive com a indicação da respectiva norma penal incriminadora. 



    2. Por expressa previsão legal (artigo 2°, inciso II, da Lei 9.613/98), basta que a peça acusatória que imputa delito de lavagem de capitais (artigo 1° da Lei 9.613/98) descreva fatos que configurem, em tese, os crimes antecedentes, não sendo sequer necessário o processamento conjunto dos delitos ou mesmo a prévia punição dos seus autores, os quais podem, inclusive, serem desconhecidos ou isentos de pena. Precedentes STJ.



    3. Não é inepta a denúncia que descreve adequadamente a conduta imputada ao réu capaz de caracterizar o delito de lavagem de capital, bem como não se observa violação ao princípio da correlação na sentença que o condena nos limites da narrativa acusatória.



    4. Não há ilegalidade na decisão judicial que defere a medida de interceptação telefônica com fulcro em veementes indícios de prática de crimes contra a economia popular (inclusive pirâmide financeira), associação criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato, conforme manifestação do Ministério Público e diligências investigativas noticiadas na representação formulada pela autoridade policial.



    5. O Superior Tribunal de Justiça ostenta entendimento de que o descumprimento das recomendações contidas na Resolução n. 59/2008 do CNJ representa mera irregularidade, não implicando em declaração de nulidade, em especial quando observadas as disposições da Lei n. 9.296/96, inclusive com a indicação, em relatório policial, do intervalo de tempo que houve a interceptação, devidamente respeitado o prazo legal.



    6. A criação fictícia de uma moeda virtual e sua divulgação como fonte de lucrativa de investimentos por meio do site da empresa, propagandas em mídia televisiva, intensa campanha publicitária em redes sociais, palestras e vídeos que visavam a explorar um número indeterminado de pessoas, caracteriza o delito contra a economia popular (artigo 2°, inciso IX, da Lei n. 1.521/1951); e não estelionato, que visa atingir vítimas determinadas (artigo 171 do Código Penal).



    7. A prova dos autos demonstrou que moeda digital não existia como ativo financeiro, sendo mero subterfúgio para o crime contra a economia popular e esquema de pirâmide financeira, tendo os réus se valido de diversos engodos para atrair os investidores (desde a informação de que a empresa era originária dos EUA, a forma de rendimento, o interesse por investidores russos e outros); além de ter sua cotação fixada pelos líderes, os quais detinham o poder de eliminá-la a qualquer momento.



    8. A cobrança de percentual sobre os saques (denominado pelo grupo criminoso de "IOF internacional") não caracteriza crime de estelionato dentro do crime contra a economia popular, pois ausente o intento autônomo de obter mais vantagens ilícitas sobre as vítimas determinadas, sendo somente uma das formas de postergar a ruína do esquema, até porque não havia nova ingestão de capital por parte destas e sequer havia uma moeda sendo efetivamente minerada ou rendimentos sobre o investimento, para que essa prática implicasse um prejuízo adicional às vítimas.



    9. Os réus conheciam a ilicitude do negócio que caracterizou o crime contra a economia popular, pois: eram muito próximos dos líderes da organização criminosa, uns eram vistos em eventos e no escritório da empresa, um cedia sua imagem para dar credibilidade ao negócio (e alertava seus conhecidos para não fazerem negócios com seus bens pessoas por moedas virtuais), uns angariavam vítimas para a pirâmide financeira, outros cederam o nome para a aquisição de veículos e constituição de pessoas jurídicas de forma fraudulenta, todos auferindo vantagens financeiras ilícitas, não tendo sido vítimas do esquema fraudulento, mas tendo participado consciente, voluntária e ativamente da pirâmide financeira, devendo ser mantidas as condenações pelo crime contra a economia popular previsto no artigo 2°, inciso IX, da Lei n. 1.521/1951.



    10. A compra de veículos de luxo, com dinheiro obtido em crime anterior, utilizando-se de interposta pessoa, realizando o pagamento por transferências e/ou cheques de conta bancária de outrem e registrando o bem em nome de pessoa jurídica da qual não é sócio ou de terceiros, caracteriza o delito de lavagem de capitais, da mesma forma que o caracteriza a conduta de receber veículo de luxo como retribuição pela captação de vítimas, tendo ciência da origem ilícita do dinheiro usado em sua aquisição e da sucessão simulada na cadeia de propriedade do veículo, além de manter o registro da propriedade em nome de terceiro, tendo em vista, em ambas a situações, a notória intenção de dissimular tanto a origem ilícita do dinheiro empregado para a aquisição como a propriedade dos bens.



    11. A condenação pelo delito antecedente (crime contra a economia popular) não obsta a condenação pelo crime de lavagem de capitais, pois punível a conduta de autolavagem ("selflaundering"). Precedente STJ.



    12. A condenação pelo crime de lavagem de dinheiro não depende da atuação no crime antecedente, sendo suficiente que tenha conhecimento da ilicitude dos valores, bens ou direitos cuja origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade tenha atuado para ocultar ou dissimular.



    13. Inviável o acolhimento do pleito condenatório formulado em sede de razões recursais pelo Ministério Público, da prática do crime de lavagem de capitais envolvendo o veículo BMW/528, pois não se observa da denúncia a imputação deste fato a quaisquer réus, sob pena de violação aos princípios da correlação, contraditório e ampla defesa, e indevida supressão de instância. 



    14. O fato de o réu figurar no alto escalão da organização criminosa, atuando ao lado de seu irmão, o qual era o líder e criador da moeda (figurando este como "presidente" e aquele como "vice-presidente"), a farta prova testemunhal de que também tomava decisões, promovia a moeda digital por palestras e vídeos, inclusive exibindo veículos de luxo, dentre outros, em que pese sejam suficientes para comprovar sua autoria pelos crimes contra a economia popular e organização criminosa, não são suficientes para condená-lo pelos crimes de lavagem de capitais praticados por seu irmão.



    15. Comprovado que o réu valia-se da conta bancária da academia de ginástica, registrada em seu nome, para promover o branqueamento de capitais de origem ilícita (crime antecedentes: pirâmide financeira),recebendo os numerários e rapidamente transferindo-os para terceiros, pulverizando o dinheiro, bem como que o fazia estando vinculado a organização criminosa estruturalmente organizada, faz-se imperiosa sua condenação como incurso nos crimes de lavagem de capitais (art. 1° da Lei 9.613/98) e organização criminosa (art. 2° da Lei 12.850/2013).



    16. Comprovada a associação estável e estruturada do grupo, formado por pelo menos treze pessoas, para a obtenção de vantagem indevida (econômica), não se exige que todos tenham praticado nem que sejam condenados pelo crime visado e praticado pela organização, cuja pena máxima é superior à 4 (quatro) anos (no caso: lavagem de capitais) para que respondam e sejam condenados pelo crime de organização criminosa (art. 2° da Lei 12.850/2013). 



    17. Para configurar o delito de organização criminosa, não é necessário que todos os seus integrantes se conheçam ou mantenham contato entre si, tampouco que todos participem de cada ação delituosa.



    18. A conduta da ré de ceder seus dados pessoais para a constituição de pessoa jurídica a ser utilizada por terceiro, por si só, não evidencia, por parte dela, o dolo de compor organização criminosa. Diferentemente dos demais réus que cederam seus nomes para o mesmo fim, a ré não exerceu outras funções criminosas e não auferiu vantagens financeiras com o esquema.



    19. Inviável a desclassificação da conduta de ceder dados pessoais para a constituição de pessoa jurídica a ser usada por terceiro, para o tipo de falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal), quando não há na denúncia a descrição de todas circunstâncias deste crime, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    20. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado razoável, para cada circunstância judicial valorada negativamente, o incremento no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito; ressalvada a possibilidade de majoração em patamar superior, devidamente fundamentada - entendimento que deve ser aplicado também à pena pecuniária.



    21. É possível a fixação da pena-base no máximo legal, ainda que se tenha valorado, eventualmente, apenas uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Precedente STJ.



    22. A culpabilidade dos líderes e demais autores do delito contra a economia popular excedeu ao ordinário do tipo, diante dos ferrenhos empenhos em atraírem investidores (vítimas), valendo-se de diferentes engodos, desde a forma de rendimento até a suposta valorização da falsa moeda virtual poi interesse de investidores russos, além de criarem inúmeros óbices ao resgate do capital investido, de modo a retardar a ruína do esquema, atraindo mais vítimas.



    23. As circunstâncias do crime contra a economia popular são desfavoráveis, porque havia uma intensa divulgação em redes sociais, com fotos, vídeos e outros materiais promocionais em que eram ostentados bens de elevado valor, principalmente carros de luxo, helicóptero e avião, todos supostamente adquiridos com o rendimento do investimento na moeda digital, e os réus, ainda, aceitavam que as vítimas entregassem veículos e imóveis para a aquisição da falsa moeda virtual.



    24. As consequências do crime contra a economia popular, por sua extensão, merecem especial reprovação, pois o crime lesionou, aproximadamente, 40.000 vítimas, expandindo-se por outras unidades da Federação, além do Distrito Federal.



    25. A culpabilidade do líder merece ser valorada de maneira desfavorável em relação ao crime de lavagem de capitais, pois definia as imbrincadas estratégias para a ocultação da origem dos valores auferidos pelo crime contra a economia popular.



    26. As circunstâncias dos crimes de lavagem de capitais são especialmente reprováveis, pois havia um sofisticado esquema para promovê-las, envolvendo um arsenal de documentos falsificados, os quais, apesar de dizerem respeito a apenas alguns integrantes, eram usados nas atividades criminosas para o proveito de todos, envolvendo a aquisição de veículos de luxo, além de intensa circulação de dinheiro por inúmeras contas bancárias de titulares diferentes, algumas em nomes falsos, e saques em dinheiro.



    27. As circunstâncias do crime de organização criminosa podem ser valoradas em razão do número considerável de membros (pelo menos treze), muito superior ao número mínimo de integrantes exigido pelo tipo.



    28. As consequências dos crimes de lavagem de capitais e organização criminosa foram graves, pois a organização movimentou em torno de R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) e a maior parte dos valores obtidos com as atividades não foi encontrada, apesar de todas as diligências investigativas e medidas judiciais tomadas com o objetivo de minimizar o prejuízo.



    29. A confissão espontânea se caracteriza quando o agente assume a prática de elementares do tipo, sendo insuficiente que assuma aspectos secundários que não seriam criminosos, reiterando em Juízo o mesmo discurso usado para atrair as vítimas, qual seja: a suposta licitude do negócio, o que não configura sequer confissão parcial, pois esta também exige que o acusado, embora não assuma integralmente a conduta criminosa que lhe foi imputada, confesse elementares do tipo.



    30. Aplicadas penas corporais de detenção e reclusão, os regimes e as substituições devem ser analisados e fixados separadamente.



    31. O direito de recorrerem liberdade da sentença condenatória não é absoluto, sendo possível a manutenção da prisão preventiva anteriormente fixada ou mesmo sua fixação na sentença, devidamente fundamentada, conquanto haja elementos concretos que revelem a presença dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    32. Preliminares rejeitadas. Recurso da ré THAYNARA provido. Recursos do Ministério Público e dos réus WEVERTON, WELBERT RICHARD, FERNANDO, ALESSANDRO, URANDY, HILDEGARDE, SÉRGIO, FRANKLIN, UÉLIO, WENDEL e WELLINGTON, parcialmente providos. Recursos dos réus MARCOS KAZU e PAULO HENRIQUE e do Ministério Público em relação ao réu ALESSANDRO desprovidos.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido pelo Tribunal de origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 2º, IX, DA LEI N. 1.521/1951. RECURSO ESPECIAL OBSTADO COM FUNDAMENTO NA SÚMULA 283/STF. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 182/STJ. TENTATIVA DE AGREGAR ARGUMENTOS AO RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO VIOLAÇÃO DO ART. 20 DO CP. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 2º, AMBOS DA LEI N. 12.850/2013. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 



    Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. 



    Nesta ação, a defesa sustenta, em síntese, ilegalidades na condenação referente ao crime de organização criminosa, assim como na dosimetria da pena. Ressalta que: (a) Apesar da nitidez dos requisitos para consumação do crime de ORCRIM, e da impossibilidade de interpretação extensiva, conforme aduz o STJ e o STF, foi argumentado pelas instâncias julgadoras que o fato de outros corréus terem praticado o crime de lavagem de dinheiro, como forma de esfumaçar a origem do capital auferido pela utilização da criptomoeda, seria suficiente para radicar a consumação do crime de ORCRIM pelo Paciente, apesar deste, especificamente, não ter praticado nenhuma conduta com pena superior a 04 anos de prisão; e (b) não é válida a exasperação da pena base do Paciente ao fundamento de que a pirâmide financeira teria lesado patrimonialmente um número indeterminado de pessoas, visto que se trata meramente de um núcleo verbal essencial para a consumação do tipo em questão. 



    Assim, requerem os impetrantes: (a) Anulação do édito condenatório proferido em desfavor do Paciente em relação ao crime de Organização Criminosa, dada a ausência dos requisitos objetivos para a formação do elo de tipicidade em seu desfavor; e (b) realização de novo cálculo da dosimetria da pena, de forma a garantir sob o critério da razoabilidade e proporcionalidade. 



    É o relatório. Decido. 



    A controvérsia a respeito da condenação pelo crime de organização criminosa foi assim examinada pelo Superior Tribunal de Justiça:



    […] 



    No que se refere à suposta violação dos arts. 1º, § 1º, e 2º, ambos da Lei n. 12.850/2013, o recurso especial também encontra óbice na Súmula 7/STJ. 



    A tese deduzida pela defesa do agravante, nesse tópico do recurso especial, no sentido da atipicidade da conduta imputada (organização criminosa), está calcada na premissa de que, ainda que outra pessoas tenham sido condenadas pela prática de lavagem de dinheiro, não há como se entender cabível a condenação do recorrente pelo crime de organização criminosa apenas e tão somente com base em tal argumento, eis que é manifesto que Fernando Ewerton não se relacionou com os mencionados indivíduos, não concordou com a prática de outros crimes e não participou dos atos que ensejaram (fl. 5.968). 



    A referida premissa, no entanto, não foi acolhida pelo acórdão atacado, que, ao examinar a prova coligida, concluiu no sentido da existência de elementos probatórios suficientes no sentido de que o agravante atuou de forma efetiva na organização criminosa, que, entre outros fins, visava à prática de crime de lavagem de dinheiro, sugerindo, inclusive, estratégia para a prática do referido ilícito (fls. 5.153/5.157 - grifo nosso): 



    [...] 



    No caso, ficou devidamente comprovado que houve a associação de, pelo menos, treze pessoas, quais sejam: WEVERTON, WELBERT RICHARD, FERNANDO, ALESSANDRO, URANDY, HIDELGARDE, SÉRGIO, PAULO HENRIQUE, FRANKLIN, UÉLIO, WENDEL, WELLINGTON e MARCOS KAZU. 



    A organização estava estruturalmente ordenada da seguinte maneira: WEVERTON era o líder, tendo idealizado e implementado a farsa da moeda digital e a pirâmide financeira, se apresentando como presidente de fato da empresa WS CORPORATE que geria o esquema; WELBERT RICHARD figurava como segundo homem da cúpula, é irmão de WEVERTON e se apresentava como vice-presidente da empresa, atuava na veiculação da moeda em redes sociais e em apresentações da moeda; FERNANDO e ALESSANDRO eram os principais sócios, líderes e proprietários da KRIPTACOIN/GOIÂNIA, ramo criado naquela cidade para alcançar mais vítimas; os irmãos WENDEL e WELLINGTON juntamente com UÉLIO tinham a função precípua de obterem documentos pessoais falsos e constituírem pessoas jurídicas com tais documentos falsos e respectivas contas bancárias para serem utilizadas pelo grupo, notadamente para a lavagem de capitais, além disso, WELLINGTON assessorava diretamente os líderes, executando tarefas diversas, como serviços bancários; HIDELGARDE e URANDY atuavam atraindo vítimas ("investidores"), com marketings em vídeos e palestras; FRANKLIN emprestava seu nome para a ocultação de bens adquiridos pelo grupo com dinheiro ilícito; SÉRGIO, além de empresar seu nome para a ocultação de bens adquiridos pelo grupo com dinheiro ilícito, também o emprestou para a constituição de pessoa jurídica e conta bancária respectiva, também para serem usadas em prol da organização; e PAULO HENRIQUE cedia sua conta bancária pessoal para a circulação de capital ilícito e auxiliou a aquisição de um veículo de luxo, em seu nome, em benefício de WEVERTON, dificultando o rastreamento da origem ilícita. 



    Todos atuaram, de forma associada, com a finalidade de obter vantagem financeira de forma ilícita e para a prática de crimes, inclusive alguns deles com penas máximas superiores a 4 (quatro) anos, como o delito de lavagem de capitais, cuja pena cominada é de reclusão de 3 (três) a 10 (dez) anos e multa. 



    No ponto, cumpre consignar que, estando comprovada a associação estável e estruturada do grupo para a obtenção de vantagem indevida (no caso: econômica), não se exige que todos tenham praticado nem que sejam condenados pelo crime cuja pena máxima é superior à 4 (quatro) anos (lavagem de capitais) para que respondam e sejam condenados pelo crime de organização criminosa. 



    Com efeito, acerca do tema, confiram-se trecho pertinente de julgado que, embora tenha abordado o crime de associação para o tráfico, o raciocínio tem aplicação ao delito de organização criminosa: 



    [...] 



    Nem há falar que FERNANDO não teria conhecimento sobre os crimes de lavagem praticados pela associação. 



    Nesse sentido, registre-se que ele próprio foi denunciado no processo n. 2018.01.1.014481-4 por crime de lavagem de dinheiro relacionado à aquisição do veículo marca/modelo Ferrari/California que lhe pertencia. 



    Embora a denúncia tenha sido inicialmente rejeitada, foi dado provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, a fim de que FERNANDO respondesse por esse fato (Acórdão n.1152489, 2018.01.1.014481- 4RSE, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2 a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/02/2019, Publicado no DJE: 21/02/2019. Pág.: 99/107). 



    Ademais, conforme acima exposto, durante as interceptações, ele recomendou para ALESSANDRO que, como estratégia dos negócios, comprassem moedas que os investidores estavam vendendo por um preço baixo para trocarem por carros, bem como referiu que havia comprado um automóvel com moedas digitais (fl. 1509). 



    Não é relevante que ele não tenha sido denunciado também por esses fatos, porque foram mencionados apenas com a intenção de afastar o argumento da Defesa no sentido de que ele não tinha conhecimento de que a lavagem de dinheiro era um dos fins da organização criminosa, bem como porque, como elucidado, trata-se de delito formal, que não depende da efetiva prática ou condenação por qualquer dos crimes visados pelo grupo. 



    Dessa forma, comprovada a associação, de forma consciente, voluntária, estável e permanente de FERNANDO à organização criminosa, composta por, no mínimo, treze membros, estruturados, com o objetivo de obterem vantagem econômica ilícita e para a prática de diversos crimes, inclusive lavagem de capitais, que tem pena máxima superior a quatro anos, não há que se falar em absolvição. 



    [...] 



    Considerando que a conclusão da Corte de origem, nesse particular, está calcada no exame da prova coligida, não há como rever tal convicção, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 



     Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, O delito de organização criminosa classifica-se como formal e autônomo, de modo que sua consumação dispensa a efetiva prática das infrações penais compreendidas no âmbito de suas projetadas atividades criminosas (HC 131005 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 18/10/2016). 



    Dessa forma, não assiste razão à defesa ao sustentar a ilegalidade da condenação pela prática do crime de organização criminosa, sob alegação de que o paciente não praticou conduta apenada com pena superior a 04 anos, tendo em vista que as instâncias ordinárias consignaram que Todos atuaram, de forma associada, com a finalidade de obter vantagem financeira de forma ilícita e para a prática de crimes, inclusive alguns deles com penas máximas superiores a 4 (quatro) anos, como o delito de lavagem de capitais, cuja pena cominada é de reclusão de 3 (três) a 10 (dez) anos e multa. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria igualmente o reexame de fatos e provas, providência incabível nesta via processual.



    De outro lado, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    Sobre a alegação de impropriedade na dosimetria da pena imposta ao paciente, consta do ato impugnado:



    Por fim, no que se refere à suposta violação do art. 59 do Código Penal, o recurso é admissível, mas, no mérito, a insurgência não merece acolhida. 



    Nesse tópico do recurso, a defesa sustenta a inidoneidade dos fundamentos que subsidiaram o aumento da pena na primeira fase, suscitando, ainda, que deveria ter sido aplicado o critério de 1/8 para cada vetorial negativada. 



    Quanto aos fundamentos que ensejaram o aumento da pena-base, não há dúvida de que os elementos sopesados são idôneos, pois transcendem aqueles inerentes ao tipo penal